Tribunal: CARF
Processo: 16682.902163/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902163/2012-89
RESOLUÇÃO
1002-000.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1002-000.549, de 8 de novembro de 2024, prolatada no julgamento do processo
16682.902162/2012-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório com número de rastreamento 024917327, emitido eletronicamente em
03/07/2012, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 00926.41796.200208.1.3.02-
8159. O pedido é referente ao crédito de Saldo negativo de IRPJ, do 3o trim./2007.
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902163/2012-89
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese:
“Diante do acima exposto, requer-se seja provido o presente Recurso Voluntário
para que se reconheça a validade integral do direito creditório pleiteado a fim de
que seja homologada integralmente a compensação em exame.
...Sucessivamente, caso V. Sas. entendam pela necessidade de um novo exame do
direito creditório pelas autoridades fiscais da origem, requer-se seja o presente
julgamento convertido em diligência para que sejam analisados todos os
documentos acostados à Manifestação de Inconformidade.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 19/11/2019 (e-fls. 5224) e o Recurso Voluntário foi
protocolado em 20/12/2019 (e-fls. 5226). Logo, está devidamente cumprida a
exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conheço do
Recurso Voluntário, visto que no dia 20/11 é feriado da Consciência Negra no
local da interposição do recurso.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está
dentro do patamar preferencial de até dois mil salários-mínimos.
II – Preliminar: necessidade de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente esclarece que possui a seu favor discussão judicial que lhe
reconheceu a imunidade recíproca frente à União Federal, por meio da ACO no
2757. Igualmente, informa que ingressou com execução judicial da repetição do
indébito tributário em si, o processo no 1070793.63.2020.4.01.3400. Contudo,
segundo informou nos autos do processo 16682.903841/2017-35, o qual foi
apreciado concomitantemente a estes autos, não haveria identidade de valores lá
executados com o que o havia sido pleiteado na esfera administrativa. Contudo,
esse destaque é feito somente naquele processo, e não nos demais relacionados
nesta mesma sessão de julgamento. Assim, para evitar nulidades, entendo
necessário converter o processo em diligência para intimar o contribuinte para
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902163/2012-89
3
esclarecer e provar se há ou não identidade entre os valores aqui pleiteados com
os que estão sub judice no processo no 1070793.63.2020.4.01.3400; após, solicito
à Unidade de Origem que emita parecer a respeito da ocorrência ou não de
concomitância entre a esfera judicial e administrativa – e, se necessário, solicite
informações à PGFN sobre o processo – para que este Conselho possa avaliar a
extensão da jurisdição administrativa para julgamento deste caso.
Além desse ponto, importante consignar que, caso não haja concomitância,
importante já termos a avaliação a respeito da existência do crédito ora pleiteado.
Isso porque, para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo
de IRPJ formado por meio de pagamentos de IRRF, ele deve apresentar
documentação robusta e coerente, que inclua comprovantes de pagamento,
declarações fiscais, registros contábeis, e outros documentos relevantes que
comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e que (ii) as receitas
oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir da
Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, foi apresentada DCOMP no 08050.53450.200208.1.3.02-1512
(e-fls. 198-202), visando a utilização de crédito oriundo de suposto saldo negativo
existente no período do 2o TRI/2007, no valor de R$ 1.687.151,25. Após análise
do Despacho Decisório (e-fls. 203-207), foi reconhecido apenas R$ 6.274,66. Já no
Acórdão Recorrido corrigido (e-fls. 5205-5211), foi reconhecida parcela
complementar no valor de R$ 1.361.791,67, conforme constou em DIRF. Assim, a
presente controvérsia não avançou para além da comprovação das retenções. Em
sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o valor das retenções que não
foi reconhecido como crédito está comprovado nos seguintes documentos:
i) Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ (Doc. 3 – fls. 18-122).
ii) Livro contábil da Recorrente (Doc. 5 – fls. 130-131).
iii) Cópias dos espelhos das notas de cobrança e faturas expedidas aos clientes da
Recorrente (fls. 466-1.456).
Quando visualizamos a Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ, a
soma indica valor superior (R$ 1.688.729,29) aquele solicitado via DCOMP (R$
1.687.151,25):
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902163/2012-89
4

Em relação ao livro contábil, os valores ali indicados batem com os solicitados em
DCOMP:

Já em relação à cópia dos espelhos das notas de cobrança, presume-se que a
planilha de retenções contemple a compilação daquelas informações. Caso
contrário, caberia à Recorrente o trabalho de organizar esta informação para fins
de comprovação nestes autos. Considerando que a análise da DRJ se pautou
apenas pelas DIRFs, e que não restou fundamentado o porquê não se analisou as
provas trazidas pela Recorrente desde o início do processo, e porque na Planilha
por ela juntada as retenções que ultrapassam o valor que constou em DIRF não
poderia ser reconhecido, visto que a Súmula 143 admite outros meios de prova
que não a DIRF para comprovação da retenção. Nesse sentido, entendo que é
razoável esclarecermos se, a partir dos documentos, juntados aos autos, não seria
possível o reconhecimento do crédito, em razão da Súmula 143.
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.552 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902163/2012-89
5
Diante desse contexto, determino a conversão do julgamento em diligências para
que a Unidade de Origem:
1. Intime o contribuinte para esclarecer e provar se há ou não identidade entre os
valores aqui pleiteados com os que estão sub judice no processo no
1070793.63.2020.4.01.3400;
2. Após, solicito que emita parecer a respeito da ocorrência ou não de
concomitância entre a esfera judicial e administrativa –e, se necessário, solicite
informações à PGFN sobre o processo –para que este Conselho possa avaliar a
extensão da jurisdição administrativa para julgamento deste caso.
3. Caso não haja concomitância entre a via judicial e administrativa, que a Unidade
de Origem analise o crédito pleiteado, contrastando as informações constantes em
DIRF com os espelhos de cobrança, indicando porque não poderia se considerar
como comprovado o valor total indicado à fls. 122 da planilha com relação de
retenções. Relacionar as retenções da planilha do Doc. 3 com os espelhos das notas
de cobrança para verificação da veracidade, ainda que por amostragem,
considerando os documentos juntados aos autos, em especial:
 Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ (Doc. 3 – fls. 18-122).
 Livro contábil da Recorrente (Doc. 5 – fls. 130-131).
 Cópias dos espelhos das notas de cobrança e faturas expedidas aos clientes
da Recorrente (fls. 466-1.456).
4. Ao final, emitir parecer conclusivo a respeito do direito de crédito da Recorrente.
5. Após, intimar a Recorrente para se manifestar em 30 dias. Com ou sem a sua
manifestação, após decorrido o prazo, devolver o processo ao CARF para retomada
do julgamento.
Ante o exposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência,
nos termos acima.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 4730
DF CARF MF
Original